Tribunal: TCU
Processo: 022.961/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Referendo de medida cautelar em denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em três pregões eletrônicos com objetos similares, relacionados a contratação de serviço de engenharia para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e serviços técnicos, especificações técnicas, planilhas de itens de serviço material e mão de obra, cronograma físico e financeiro e projeto básico para licitação, para futuras reforma e readequação de setores no Hospital Federal dos Servidores do Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos 90.006/2025, 90.029/2025 e 90.037/2024, sob a responsabilidade do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 22 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal dos Servidores do Estado e ao interessado.